Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-45.2014.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001063-45.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO - CPF: 905.815.201-49 (APELADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATADO APÓS MARÇO DE 1994 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Nas relações contratuais, os direitos e as obrigações recíprocas são constituídas nos termos e na ocasião da avença, estando fixado no respectivo contrato, o valor daquele determinado serviço a ser prestado pelo servidor temporário. O servidor nessa situação não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto contra o ato sentencial que, nos autos da Ação de Cobrança (1063-45.2014.811.0048), proposta por Helena Rodrigues Barbosa Franco, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, no percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas, cujos valores deverão ser apurados na liquidação da sentença, corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora, desde a citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 30/06/2009, para então, serem acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial da remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. E correção monetária pelo INPC.

Consignou, ainda, que o pagamento de honorários advocatícios, em razão da iliquidez da sentença, deverá ser fixado quando na liquidação da sentença.

O Estado de Mato Grosso apela, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a servidora em testilha foi admitida interinamente, mediante contrato de trabalho, e que, tal contratação se deu em momento posterior à data da suposta perda salarial ocorrida em razão da conversão errônea da URV.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, requerendo a desistência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no pronunciamento da lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2019